Tribunal: TJMT
Processo: 1000059-83.2019.8.11.0046
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000059-83.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUIZ CARLOS DOS SANTOS - CPF: 337.977.221-68 (APELANTE), GABRIELA LEITE HEINSCH - CPF: 008.710.381-88 (ADVOGADO), HILDA MARIA DA SILVA SANTOS - CPF: 607.894.762-15 (APELANTE), LUIZ ALBERTO DE QUEIROZ - CPF: 086.909.286-34 (APELADO), LEOPOLDO LOADYR DA SILVA JUNIOR - CPF: 190.869.428-90 (ADVOGADO), MARINEUSA DE OLIVEIRA - CPF: 384.621.501-59 (ADVOGADO), BEATRIZ CORREA SANTOS - CPF: 363.128.431-49 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMILSON MANOEL DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ELISANGELA AZEREDO DA SILVA - CPF: 003.407.911-44 (ADVOGADO), ELAINE CORONEL (TERCEIRO INTERESSADO), JOVERCI DUARTE DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO BRAGA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – INSTÂNCIA ORIGINARIA JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE USUCAPIÃO – POSSE PRECÁRIA – TRANSMUDAÇÃO DA SUA NATUREZA - REQUISITOS NECESSÁRIOS – PREENCHIMENTO –
ANIMUS DOMINNI –
POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA - LOCAL UTILIZADO COMO MORADIA SUA E FAMÍLIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A usucapião extraordinária é disciplinada no art. 1.238 do Código Civil e seus requisitos são: posse de quinze anos (que pode reduzir-se a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo), exercida com ânimo de dono, de forma contínua, mansa e pacifica.

Dispensam-se os requisitos do justo título e da boa-fé.

A presente controvérsia consiste em aferir se, para fins de usucapião extraordinário, a posse originariamente precária pode transmudar-se a dar ensejo àquela exercida com
animus domini
.

Nas hipóteses em que a alteração fática autorizar, admite-se a transmudação da natureza da posse para fins de configuração de usucapião.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 1000059-83.2019.8.11.0046

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível proposto por
LUIZ CARLOS DOS SANTOS
e sua esposa
HILDA MARIA DA SILVA SANTOS –
Id-243489270, contra sentença proferida pelo
MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT (Id-243489269), que em sede de
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO
n.º 1000059-83.8.11.0046, promovida em desfavor de
LUIZ ALBERTO DE QUEIROZ e BEATRIZ CORREA SANTOS
concluiu
por julgar

improcedente o pedido inaugural, consequentemente, condenando a parte Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, todavia, suspensa a exigibilidade em razão da regra do art. 98, §3º, do CPC).

Alegam que a
sentença decretou a revelia dos Réus por não conhecer a contestação e reconvenção apresentadas, e julgou improcedente a Ação de Usucapião.

Afirmam que a improcedência da ação está fundada no entendimento do Juízo Singular de que os Autores não possuem o
animus domini
necessário para a aquisição do domínio, uma vez que o fato de terem firmado acordo judicial para aquisição da propriedade e não terem adimplido, lhe concede apenas a posse
ad interdicta
e direta, que, não lhe confere o direito de converter a posse em propriedade pelo decurso do prazo.

Todavia, sustentam que a sentença merece reforma pela não aplicação do melhor direito.

Asseveram que os Autores que no dia
03/02/2005
, firmaram acordo judicial nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 308/CI/2002, que tramitou na Vara Única desta Comarca de Comodoro, MT, movida pelos aqui Apelados, através do qual se comprometeram ao pagamento do valor de
R$ 9.000,00
(nove mil reais), dividido em 40 (quarenta) parcelas no valor de
R$ 225,00
, com primeiro vencimento em
03/03/2005
e último em
03/07/2008
, para aquisição da propriedade do imóvel cuja posse já era exercida desde o ano de
1996
.

O acordo previu que a inadimplência de 3 (três) parcelas consecutivas ou 5 (cinco) alternadas, incidiria a rescisão do acordo, independente de notificação. Todavia, a sentença objurgada, acerca da inadimplência do referido acordo, ressaltou informação obtida no depoimento do Apelante
Luiz
.

Portanto, de acordo com o depoimento do Autor/Apelante, das 40 parcelas, foram pagas apenas 2 ou 3 parcelas, restando inadimplidas as demais.

O Juízo Singular entendeu que o fato dos Autores/Apelantes terem firmado acordo para aquisição da propriedade e terem deixado de cumprir integralmente o pactuado, impede o preenchimento do requisito
animus domini
. Todavia, o entendimento aplicado pelo Juízo singular destoa do entendimento jurisprudencial, pois o fato dos Autores/Apelantes terem firmado acordo com a intenção de adquirir a propriedade do imóvel não é capaz de elidir o
animus domini
exigido para a ação de usucapião.

Afirmam que a realização do acordo judicial que não foi cumprido integralmente pelos Apelantes/Autores diante das dificuldades financeiras que enfrentaram após o pactuado, de igual modo, não pode inviabilizar, eternamente, a aquisição da propriedade por meio da ação de usucapião.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de reformar a sentença e julgar procedente o pedido deduzido na petição inicial.

A parte Apelada apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento – Id-

243489272.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da lavra do Procurador de Justiça
Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob
, manifestou pela ausência de interesse público a ensejar a participação do Ministério Público - Id-

245794665.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO - MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível proposto contra sentença
que, em sede de
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO
concluiu
por julgar

improcedente o pedido inaugural, consequentemente, condenando a parte Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, todavia, suspensa a exigibilidade em razão da regra do art. 98, §3º, do CPC).

A r. sentença deve ser mantida, senão vejamos:

Cinge-se a insurgência recursal que seja reconhecida o direito de propriedade, por usucapião especial urbana coletiva, dos Apelantes.

A usucapião extraordinária é a forma mais tradicional de aquisição da propriedade por usucapião, que se caracteriza pela posse mansa, pacífica, ininterrupta e com o
animus domini,
pelo prazo de
15
(quinze) anos, podendo referido prazo ser relativizado por
10
(dez) anos quanto se utiliza o imóvel como moradia habitual ou nele realizou obras de caráter produtivo.

Conforme dicção do art. 1.241 do CC, é possível a declaração do direito de propriedade pela usucapião:

“Art. 1.241. Poderá o possuidor requerer ao juiz seja declarada adquirida, mediante usucapião, a propriedade imóvel.

Parágrafo único. A declaração obtida na forma deste artigo constituirá título hábil para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.”

Ainda sobre o tema em discussão estabelece a regra do art. 1238 do Código Civil,
verbis:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Como ensina Cristiano Chaves de Farias
“A usucapião é modo originário de aquisição da propriedade e de outros direitos reais pela posse prolongada da coisa, acrescida de demais requisitos legais. O art. 1.238 do Código Civil reafirma a usucapião como modo de aquisição de propriedade imobiliária. Seja qual for o gênero adotado, o termo usucapião é oriundo do latim usu capio, ou seja, tomar a coisa pelo uso.”.

Feitas essas pequenas digressões e analisando detidamente o caderno processual, tem-se que anteriormente ao ajuizamento da presente demanda, os Apelantes ajuizaram em face dos Apelados idêntico pedido quando da propositura da Ação de Usucapião n. 0003271-13.2011.8.11.0046, a qual fora julgada improcedente haja vista a não comprovação do requisito temporal.

Todavia, durante a tramitação daquele feito,
restou reconhecida a posse dos Apelantes a partir do dia

03/02/2005
, ou seja,
quando da realização do acordo judicial havido entre as partes litigantes no processo de manutenção de posse
(autos n. 308/2002) ao qual restou estabelecido que os Recorrentes deveriam proceder ao pagamento de
R$ 9.000,00
em 40 (quarenta) parcelas, com termo inicial em
03/03/2005
e final em
03/07/2008
, em favor do requerido Luiz Alberto, com cláusula de reintegração em favor desse, em caso de inadimplemento da obrigação.

Durante a instrução processual do presente feito restou declarado pelo próprio Apelante que o acordo judicial restou por ele inadimplido, tendo logo após o acordo, procedido ao pagamento de meras duas ou três parcelas, das 40 que foram convencionadas, razão pela qual o Juízo singular concluiu pela improcedência da ação em razão do exercício de modo precário dos Apelantes sobre o imóvel, devendo esses virem a adquirir o direito real de propriedade somente após o pagamento integral do preço.

Portanto, o que se constata é que procedido o acordo em
03/03/2005
, o qual com o pagamento das
40 parcelas
teria o termo final em
03/07/2008
, mas que, contudo, somente fora realizado o pagamento de duas ou três parcelas do convencionado.

Malgrado ao que se constata dos autos é que a posse foi reconhecida pelo Juízo singular, todavia, nos idos de 2005 restou caracterizado o inadimplemento por parte dos Apelantes e desde então não se tem notícia nos autos de qualquer insurgência dos Apelados quanto ao descumprimento do acordo.

No caso, não se tem dúvidas que os Apelantes utilizam o imóvel perseguido há mais de 19 (dezenove) anos consecutivos, de forma mansa a pacífica, inexistindo nos autos qualquer movimentação processual e/ou extraprocessual dos Apelados quanto inadimplemento.

O reconhecimento da propriedade imobiliária pela usucapião extraordinário depende:

a) do exercício da posse ininterrupta e com
animus domini
, independentemente de título e de boa-fé;

b) do decurso do lapso temporal de 10 ou 15 anos, conforme se trate de posse qualificada - assim entendida como aquela exercida para fins de moradia ou para a realização de obras ou serviços de caráter produtivo, na forma do art. 1.238, parágrafo único, do CC - ou não, respectivamente.

Nesse sentido, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - INSTÂNCIAS ORIGINÁRIAS QUE JULGARAM IMPROCEDENTE OS PEDIDOS - POSSE AD USUCAPIONEM E POSSE PRECÁRIA -

TRANSMUDAÇÃO DA SUA NATUREZA - POSSIBILIDADE
- NÃO OCORRÊNCIA NA ESPÉCIE - INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA SUBSTANCIAL ENTRE A AQUISIÇÃO DA POSSE E O SEU EXERCÍCIO - CONTRATO DE COMODATO - RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

Hipótese: A presente controvérsia consiste em aferir se, para fins de usucapião extraordinário, a posse originariamente precária pode transmudar-se a dar ensejo àquela exercida com animus domini.

1. Tanto sobre a égide do Código anterior, quanto do atual, os únicos requisitos exigidos para a aquisição da propriedade por usucapião extraordinário são a posse ad usucapionem e o prazo previsto em lei.

2. Para fins de aquisição da propriedade por usucapião admite-se tanto a acessão na posse, accessio possessionis, quanto a sucessão na posse, ou successio possessionis.

3. No caso dos autos, verifica-se que mesmo com a morte da primeira posseira, não houve alteração fática substancial a ponto de conduzir à transmudação da posse por ela exercida, já que durante todo o tempo a relação jurídica estabelecida entre as partes foi regida pelo comodato, primeiro verbal, depois escrito.
Nas hipóteses em que a alteração fática autorizar, admite-se a transmudação da natureza da posse para fins de configuração de usucapião,
todavia, tal não ocorreu na espécie, em que a posse originariamente adquirida em caráter precário, assim permaneceu durante todo o seu exercício.

4. Recurso especial não provido. (REsp 1552548/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 14/12/2016)”

Nesse diapasão, resta aferido nos autos o decurso de lapso temporal considerável entre o inadimplemento e o ajuizamento da ação. Logo, tem-se como caracterizado ao caso a alteração do estado fático, razão pela qual deve ser mitigado a precariedade do exercício da posse exercida pelos Apelantes, ao qual restou amplamente demonstrado nos autos que utilizam o imóvel há mais de duas décadas como único imóvel utilizado como sua moradia e de sua família.

É certo que a manutenção da sentença seria penalizar os Apelantes, já que inviabilizaria eternamente a aquisição da propriedade por meio da usucapião, situação essa que não se amolda a melhor técnica a ser aplicado ao caso, haja vista que decorrido mais de uma década do inadimplemento, inexiste nos autos qualquer movimentação dos Apelados quanto a busca do pagamento das demais parcelas que ficaram em aberto.

Insta consignar ainda, na atual conjuntura, se os Apelados procedessem a cobrança das parcelas inadimplidas, certamente restaria caracterizado ao caso a ocorrência da prescrição sobre o pagamento.

Portanto, equivocado se faz penalizar os Apelantes na tentativa de usucapir o imóvel ao qual residem há décadas e que em nenhum momento houve qualquer movimentação dos Apelados no sentido de buscar a propriedade em discussão.

Outrossim, o fato dos Apelantes terem firmado acordo com o intuito de aquisição da propriedade, não esta a afastar o
animus domini
sobre o imóvel, haja vista a incidência da prescrição sobre eventual interesse na percepção das parcelas inadimplidas.

Assim, em que pese os fundamentos trazidos na sentença recorrida, tem-se que os Apelantes lograram êxito em comprovar o exercício da posse
ad usucapione.

Presente, portanto, os requisitos para o reconhecimento da Usucapião, correspondentes ao caráter manso e pacífico da posse, pois incontroverso o lapso temporal dos Apelantes sobre o imóvel, justo se faz a retificação da sentença para o fim de reconhecer a propriedade em favor dos Recorrentes.

Forte nessas razões
DOU PROVIMENTO
ao recurso proposto para o fim de reformar a sentença recorrida e julgar procedente a Ação de Usucapião proposta pelos Autores/Apelantes, a fim de reconhecer o domínio sobre o
imóvel urbano localizado na Rua dos Limoeiros 1.569, Bairro São Francisco, na cidade de Comodoro, MT, Matrícula n. 4.299, do CRI da Comarca de Pontes e Lacerda, MT.

Determino a inversão do ônus de sucumbência, todavia, mantendo a suspensão de sua exigibilidade em razão da regra do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024